Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 42862206), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Nas razões recursais (ID 42862203), afirma ser insuficiente o valor fixado a título de danos morais, requerendo a majoração.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
6. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.